Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE REVISÃO. CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Compete às Turmas Criminais, nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento de habeas corpus contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal.
2. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância. A verificação sobre a existência ou não da flagrante ilegalidade, contudo, é matéria atinente ao mérito da impetração, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento suscitada.
3. O acórdão fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena de detenção pelo crime de falsa identidade. O artigo 33 do Código Penal dispõe expressamente que a pena de detenção deverá ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. A exceção refere-se à regressão prisional e não ao início de pena. Nesses termos, deve ser corrigida a flagrante ilegalidade.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.